Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Apelação criminal. Direito penal. Crime de desacato. Art. 331 do cp. Suficiência de provas. Dolo configurado. Absolvição. Impossibilidade. Regime semiaberto adequado. Apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 331 do CP, aplicando-lhe a pena de 7 meses e 23 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 79142236). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 79829310).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se há provas suficientes para ensejar a condenação do acusado, bem como se o regime inicial de cumprimento de pena foi adequadamente fixado.
III. Razões de decidir
4. Comete o delito tipificado no art. 331 do CP, aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Nesse aspecto, a conduta de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função demonstra desrespeito à profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão. Além disso, a constitucionalidade e a convencionalidade do crime de desacato já foram expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em análise, a autoria e materialidade do delito foram comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 735/2025-15a DP, pela Ocorrência Policial no 4.607/2025-0-15a DP, bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. No caso em análise, policiais militares foram acionados para atender ocorrência envolvendo vítima de arma branca. Consta que o acusado se envolveu em desentendimento e desferiu golpe de faca em uma mulher, atingindo-lhe o braço. No atendimento da ocorrência, os policiais localizaram o acusado, que passou a desacatá-los, proferindo ofensas como “arrombados”, “desgraçados”, entre outros xingamentos.
7. Em juízo, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que o réu proferiu os xingamentos. A conduta se amolda ao art. 331 do CP, pois ultrapassa exposição de descontentamento com a situação, evidenciado grave menosprezo à função pública exercida pelos policiais, razão pela qual não se acolhe a tese de ausência de dolo.
8. Ademais, a palavra dos policiais, enquanto agentes públicos, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sobretudo quando em harmonia com o conjunto probatório. O fato de terem atuado na ocorrência não afasta a credibilidade de seus depoimentos. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante.
9. A sentença também não merece reparos quanto ao regime inicial de cumprimento de pena. O réu possui duas condenações anteriores, uma delas utilizada na sentença como agravante da reincidência. Portanto, nos termos do art. 33, §2o, c e §3o do CP, bem como da Súmula no 269 do STJ, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto.
IV. Dispositivo e tese
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.